Tribunal: TCU
Processo: 037.495/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 949/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades relativas à gestão de recursos humanos na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Considerando que o autor argumenta, em síntese: que a gestão de recursos humanos da empresa estaria promovendo "esvaziamento de função"; que o presidente da empresa teria concedido a terceiros acesso a endereço eletrônico pessoal; desvio de finalidade em nomeações para ocupação de cargos. Considerando que o autor invoca dispositivos legais que estariam sendo infringidos, sem, contudo, apresentar indícios concretos que corroborem os fatos noticiados; considerando que as mensagens encaminhadas a dirigentes dos Correios, juntadas aos argumentos do denunciante, indicam sua insatisfação por não ter sido contemplado com promoções internas na empresa; considerando que não se insere entre as competências desta Corte a defesa de direitos e interesses subjetivos de terceiros frente às entidades sob sua jurisdição; considerando assim que não se verificou o cumprimento dos requisitos necessários para o conhecimento da documentação como denúncia; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração - SeinfraCom; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 236, § 1o, do Regimento Interno, 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação apresentada como denúncia por não preencher todos os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução à peça 3, ao autor; c) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao autor; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.495/2018-6 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.